Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010036-58.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOAO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR - CPF: 424.541.741-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA ESCORREITA –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC,
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado a autora tenha sido instada para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição.

Na hipótese em que a decisão indeferitória da gratuidade não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a decisão monocrática que desproveu o apelo por ela interposto (Id. 237764683).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada e se insurge contra o teor da sentença, renovando o pedido de assistência judiciária. Após tecer considerações sobre a sua hipossuficiência financeira, pugna pela reforma da sentença para que todos os pedidos elencados na inicial sejam concedidos.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 240884160).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que desproveu a apelação interposta.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que a demanda em análise é corriqueira nos Tribunais, possuindo entendimento já assentado no Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal.

O primeiro aspecto a ser salientado é que o pedido de assistência judiciária formulado pela autora da ação, ora apelante, foi expressamente indeferido pelo MMo. Juiz de 1o grau, na decisão acostada ao Id. 226560726, oportunidade em que foi determinada a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Registre-se que
a referida decisão transitou livremente em julgado
, não tendo sido atacada pelo recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento, cuja interposição, em tais hipóteses, é prevista pela norma do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Diante disso, a questão de fundo sobre a assistência judiciária está preclusa, sendo defeso o revolvimento da questão.

Outrossim, como a autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas iniciais, descumprindo determinação judicial em tal sentido, o Juízo de 1o grau determinou o cancelamento da distribuição, nos termos da norma do artigo 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Neste particular, o patrono da parte autora foi devidamente intimado para recolher o valor das custas remanescentes, quedando-se inerte quanto ao prazo ofertado para resposta.

A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de intimação pessoal da parte para recolher as custas remanescentes, não se aplicando ao caso o disposto no Art. 485, § 1o do CPC, conforme arestos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento/complementação das custas processuais.
”
(Agravo Interno no 28.047/2017, no AI no. 173.964/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – DESNECESSÁRIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo determinado na decisão judicial, também confirmada em segunda instância, implica no indeferimento da inicial,
julgando-se extinto o processo, independe da prévia intimação pessoal da parte.”

(Ap 39188/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017 – sem destaques no original).

E mais, o próprio art. 290 do CPC preleciona que a simples intimação do patrono é suficiente para o cancelamento da distribuição do feito, caso não realize o pagamento das custas e despesas processuais.

Sem motivos, portanto, para acolher tal pretensão recursal.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024